Tribunal: TJES
Processo: 0004767-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004767-44.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN MARQUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE
PERSEGUIÇÃO.
PEDIDO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
BALIZA
S ‘
PERSONALIDADE’,
‘
MOTIVOS
’
E ‘C
ONSEQUÊNCIAS
’

CORRETAMENTE
NEGATIVA
DA
S
.
I
NVIABILIDADE
D
O
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do delito de perseguição (art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP), ficou comprovada pelo boletim unificado, pelo termo de requerimento de medidas protetivas, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher e pelas mensagens extraídas do aparelho celular da vítima, assim como a autoria, pelo depoimento da ofendida, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Inviável a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que a baliza “personalidade”, foi corretamente negativada, pois o acusado demonstrou ser uma pessoa controladora, que impõe sua vontade, por meio do medo e de ameaça.

3. De igual modo, a vetorial “motivos” foi corretamente negativada, pois as perseguições foram realizadas por ciúmes exacerbados, nutrido pelo sentimento de posse em relação à vítima. Precedente do STJ.

4. O vetor “consequência” também merece desvalor, em razão do medo imenso causado na vítima, impedindo-a de sair de sua residência ou de frequentar lugares públicos.

5. Inexiste nos autos qualquer situação relevante, ocorrida antes ou depois do crime, que demonstre que o delito foi praticado sob violenta emoção, pelo contrário, o abandono do lar, pela vítima, deu-se em razão do comportamento violento e opressor do acusado, de modo que não prospera o pleito defensivo, para que seja reconhecida a atenuante genérica do art. 65, inc. III, alínea ‘c’, do CP.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.

7. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004767-44.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SARAH DEODORO DOS SANTOS - ES16236-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JHONATAN MARQUES DA SILVA
,
contra sentença (fls. 90/94) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de perseguição majorada (art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (id nº 4611900), a defesa requer a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base, no mínimo legal, por entender que os vetores “personalidade”, “motivos” e “consequências”, foram indevidamente negativados.

Pretende, ainda, o reconhecimento da atenuante genérica (art. 65, inc. III, alínea ‘c’, do CP), aduzindo que o crime foi cometido, sob a influência de forte emoção, por ato injusto da vítima, além da concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, em razão do término do relacionamento, o acusado, no dia 30/05/2022, foi até a escola pública onde a vítima RAYANE DA COSTA MELO GOMES trabalha, localizada no bairro Andorinhas, em Vitória-ES, e adentrou no ambiente escolar, passando a gritar pelo seu nome, contudo, foi interpelado pelo Diretor, retirando-se do local.

Narra ainda a peça acusatória, que o acusado, como não conseguiu localizar a vítima, passou a realizar inúmeras ligações e enviar diversas mensagens ameaçadoras, inclusive relatando que voltaria armado, momento em que a ofendida procurou o plantão policial.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 08/09), pelo termo de requerimento de medidas protetivas (fls. 11/11-verso), pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher (fls. 13/15-verso) e pelas mensagens extraídas do aparelho celular da vítima (fls. 16/19).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da ofendida RAYANE DA COSTA MELO GOMES (fls. 95 – mídia no drive), onde relatou, com riqueza de detalhes, toda a dinâmica delitiva, inclusive discorrendo sobres as inúmeras ligações e mensagens enviadas pelo acusado, sempre ameaçadoras, para que o relacionamento fosse reatado.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Deste modo, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP), sendo evidente o seu dolo, já que, de forma livre e consciente, perseguiu reiteradamente a vítima, por mensagens e ligações telefônicas, ameaçando a sua integridade física e psicológica, além de invadir e perturbar sua esfera de liberdade e privacidade, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa, na primeira fase dosimétrica, pretende a fixação da pena-base, no mínimo legal, alegando que os vetores “personalidade”, “motivos” e “consequências”, foram indevidamente negativados.

Quanto a baliza “personalidade”, verifico que o acusado demonstrou ser uma pessoa controladora, que impõe sua vontade, por meio do medo e de ameaça, o que justifica a sua negativação.

Em relação ao vetor “motivos”, vislumbro que as perseguições foram realizadas por ciúmes exacerbados, nutrido pelo sentimento de posse em relação à vítima, a permitir a exasperação da pena-base, como já decidido pelo STJ, no seguinte julgado:

“(...)
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
.(...) ” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

De igual modo, o vetor “consequências” também foi corretamente desvalorado, já que o crime causou na vítima um sentimento de imenso medo, impedindo-a, inclusive, de sair de sua residência ou de frequentar lugares públicos.

Prosseguindo, a defesa ainda requer que seja reconhecida a atenuante genérica (art. 65, inc. III, alínea ‘c’, do CP), pois alega que o acusado praticou o crime, sob a influência de forte emoção, uma vez que a vítima abandonou o lar, sem qualquer aviso prévio.

Todavia, não verifico nos autos qualquer situação relevante, ocorrida antes ou depois do crime, que demonstre que o delito foi praticado sob violenta emoção, pelo contrário, o abandono do lar, pela vítima, deu-se em razão do comportamento violento e opressor do acusado, de modo que não prospera o pleito defensivo, para que seja reconhecida referida atenuante.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4940918),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)